Tribunal: STF
Processo: HC 229336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Silveira Marques e outro, em favor de Guilherme de Paula Silva Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 830.605/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Natan Vital da Silva, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, proferido na Apelação n. 1.0116.21.000035-6/001, assim ementado:



    [...]



    Na presente impetração, a defesa alega a ausência de justa causa para a busca domiciliar. 



    Pretende, subsidiariamente, a redução da pena conforme o voto do revisor. 



    Busca, em liminar e no mérito, a concessão da ordem nestes termos. (www.stj.jus.br)



    STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Eis trechos da denúncia:



    “(...) no dia 23 de agosto de 2020, por volta das 22h50min, na Rua Prefeito de Jorge de Paula Meimberg, nº 81, Cidade Nova, Campos Gerais/MG Natan Vital da Silva e Guilherme de Paula Silva Souza tinham em depósito 350 pinos contendo "cocaína" e 01 tablete de "maconha", substâncias arroladas na Portaria nº 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saú7de, entorpecente que determina dependência física e psíquica, para fornecimento a terceiros, fazendo-o sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se durante as investigações policiais que, na data, horário e local acima apontados, durante um patrulhamento, policiais militares receberam uma denúncia dando conta de que os denunciados estavam vendendo drogas, informando ainda que as referidas drogas ficavam guardadas na residência do denunciado Natan. Diante dessa denúncia, policiais militares se deslocaram até o local indicado e visualizaram os denunciados em frente à residência de nº 81, sendo que estes ao perceber a presença da polícia demonstraram nervosismo. O denunciado Guilherme fugiu do local, mas foi alcançado e durante busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda 26 microtubos contendo "cocaína" e a quantia de R$ 41,00. O denunciado Natan foi abordado em frente sua residência e durante a busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda 30 pinos contendo "cocaína" e a quantia de R$100,00. Durante a abordagem no denunciado Natan, os militares localizaram dentro de sua garagem 60 pinos contendo cocaína. Durante as buscas na residência os militares localizaram 01 embornal contendo em seu interior "cocaína", 01 tablete de "maconha", 234 pinos contendo cocaína, 01 balança de precisão, 01 rolo de papel-alumínio, 01 saco plástico contendo vários microtubos vazios, a quantia de R$2.100,00 e 03 aparelhos celulares." (fls. 01D/01D-v).



    A controvérsia dos autos diz respeito à legalidade da busca e apreensão, pleito que não ostenta emergencialidade capaz de autorizar o açodado pronunciamento desta Corte antes que o STJ o faça.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente